Tribunal: TJDFT
Processo: 0734852-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar da reserva remunerada, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, referente à pretensão de obter promoção funcional em ressarcimento de preterição, considerando o período trabalhado após a passagem para a reserva, quando voluntariamente participou de convocatória de designação para o serviço ativo.
2. A parte autora, ora recorrente, é policial militar da reserva remunerada desde 23/03/2016 (graduação de 1o sargento). Em virtude de ter sido designado para o serviço ativo em março de 2018, em caráter transitório e voluntário (art. 9o da Lei no 7.289/84), entende ter completado o interstício necessário e deseja ser incluído no quadro de acesso para concorrer à promoção da graduação de subtenente.
3. A legislação castrense regulamenta a matéria à exaustão, não existindo previsão legal para satisfazer tal pretensão recursal.
4. Destaca-se que o artigo 51 da Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estabelece que “a progressão funcional do policial militar do Distrito Federal cessa com a sua transferência para a inatividade”, o que já ocorreu em 2016, como admitido pelo próprio recorrente, quando da sua passagem para a reserva remunerada.
5. Aliás, o próprio Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei no 7.289/1984, informa que a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar decorre da transferência para a reserva remunerada (art. 87) – e, como decorrência dessa exclusão do serviço ativo, há a exclusão do quadro de acesso para as promoções, condição necessária à promoção do militar, nos termos dos artigos 28, 41 e 42 da Lei no 12.086/2009.
6. A situação específica arguida pelo recorrente, de que faria jus à promoção por ter sido designado para o serviço ativo, de forma temporária e voluntária, conforme o art. 9o, da Lei no 7.289/84, hipótese em que retorna condição de ativa (art. 3o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da mesma lei), não é apta a garantir o direito à promoção, ante as vedações supra indicadas, especialmente a disciplina da designação para o serviço ativo:
“Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra “a”, deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.”
De tal modo, que o Decreto Distrital no 17.352/1996, que especificamente “regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no Art. 9o da Lei da 7.289, de 18 de dezembro de 1984”, estabelece que “os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária” (art. 1o), exata condição do recorrente, cujo promoção funcional foi vedada, conforme se observa nos artigos 6o e 9o do referido decreto:
“Art. 6o - O Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo não estará sujeito à inclusão na Quota Compulsória a que se refere a Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984 regulamentada pelo Decreto n° 15.989, de 20 de outubro de 1994, bem como não ocupará vaga no seu Quadro e não concorrerá a promoção
[...]
Art. 9o - Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto Ou Graduação em atividade, exceto promoção.
[...]” (negritei)
7. A alegada imprecisão terminológica do legislador, referindo aos termos “convocados” e “designados” não é suficiente para alterar a situação sob exame, pois o decreto indicado regulamenta especificamente a hipótese da convocação para designação do serviço ativo do recorrente, conforme ressaltado.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.